Tribunal: CARF
Processo: 13896.721475/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721475/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.496 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
IPI.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
COMPOSTOS
ORGÂNICOS
DE
CONSTITUIÇÃO
QUÍMICA
DEFINIDA
APRESENTADOS
ISOLADAMENTE.
Um composto de constituição química definida apresentado isoladamente é
uma substância constituída por uma espécie molecular (covalente ou iônica,
por exemplo) cuja composição é definida por uma relação constante entre seus
elementos e que pode ser representada por um diagrama estrutural único. Numa
rede cristalina, a espécie molecular corresponde ao motivo repetitivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da
Silva.
Relatório
Versa o presente processo sobre lançamento de multa pelo Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI não lançado, com cobertura de crédito, período de apuração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721475/2011-17
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.496 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721475/2011-17

julho/2006 a setembro/2007, decorrente de erro de classificação fiscal de produtos saídos do
estabelecimento.
Nos termos do relatório de autuação o contribuinte teria classificado
incorretamente os seguintes produtos químicos:
1) “KRYTOX 1514” – Graxa ou óleo lubrificante – código adotado pelo
contribuinte: 3907.2090 – reenquadramento pela fiscalização: 3403.99.00;
2) “TYZOR NBZ” – Contribuinte informa que se trata de substância pura de
constituição química definida, com classificação no código 2905.19.29 – a fiscalização afirma
que, segundo catálogo, tratar-se-ia de uma preparação formada pela substância zirconium tetra
nbutanolate e pelo solvente nbutanol, na proporção de 16%, com classificação no código
3815.90.99;
3) “TYZOR GBA” Contribuinte informa que se trata de substância pura de
constituição química definida, com classificação no código 2920.90.90 – a fiscalização afirma
que, segundo catálogo, tratar-se-ia de uma preparação formada pela substância acetil acetonato
de titânio e pelos solventes IPA, BuOH e MeOH, na proporção de 25%, com classificação no
código 3824.90.39;
4) “TYZOR IAM” Contribuinte informa que se trata de substância pura de
constituição química definida, com classificação no código 2919.90.90 – a fiscalização afirma
que, segundo catálogo, tratar-se-ia de uma preparação formada por um complexo orgânico de
titanato e fosfato e pelos solventes IPA e EtOH, na proporção de 30%, com classificação no
código 3824.90.39; e,
5) “TYZOR AA65” Contribuinte informa que se trata de substância pura de
constituição química definida, com classificação no código 2920.90.90 – a fiscalização afirma
que, segundo catálogo, tratar-se-ia de uma preparação formada pela substância acetil acetonato
de titânio tendo 65% de conteúdo ativo, e pelos solventes IPA e EtOH, na proporção de 35%,
com classificação no código 3824.90.39.
Houve reconstituição da escrita fiscal com imputação dos débitos respectivos,
inteiramente cobertos por créditos disponíveis, razão porque lançada apenas a multa do art. 80 da
Lei no 4.502/64, na redação dada pela legislação superveniente.
Devidamente cientificado da autuação, o contribuinte, em impugnação,
reconheceu o equívoco da classificação do produto denominado “KRYTOX 1514” e informou
que estava providenciando o recolhimento da multa correspondente. Quanto aos demais
produtos, contestou a classificação fiscal apontada pelo autuante, asseverando que se cuidavam
de produtos com composição química definida, utilizados como agentes promotores de
ligações/adesões, o que, em atenção às regras próprias, sinalizava o correto enquadramento fiscal
por ele empregado, no Capítulo 29 da TIPI, segundo a respectiva Nota 1.a, ao fazer referência
expressa aos compostos orgânicos de constituição definida apresentados isoladamente, mesmo
contendo impurezas; aduziu que a expressão “constituição química definida” é uma tradução da
Lei de Proust ou Lei das Proporções Constantes; que somente substâncias de constituição
química definida permitem representação por fórmula química, o que não ocorre com as misturas
(preparações); que esses produtos são substâncias puras que geralmente encontram-se
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.496 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721475/2011-17

dissolvidas em solvente, formando soluções, que, porém, não alteram suas moléculas; que o
argumento da fiscalização que os produtos não são representados por diagrama estrutural único
carece de fundamentação técnica, constituindo-se em presunção; e, que anexou laudos técnicos
confeccionados pelos químicos responsáveis pelos produtos, acentuando que a autoridade fiscal
não teria capacidade técnica para desconsiderá-los.
A DRJ Ribeirão Preto/SP rebateu a possibilidade de classificação dos produtos no
Capítulo 29, como pretendia o recorrente, por não se constituírem em compostos orgânicos de
constituição definida e apresentados isoladamente, segundo as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH), mantendo o lançamento mediante decisão assim ementada:
“CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
COMPOSTOS
ORGÂNICOS
DE
CONSTITUIÇÃO QUÍMICA DEFINIDA NÃO APRESENTADOS
ISOLADAMENTE.
Compostos orgânicos de constituição química definida, apresentados
isoladamente, mesmo que contenham impurezas, são classificados no
Capítulo 29 da TIPI. Descaracterizada qualquer destas duas condições,
exclui-se a possibilidade de enquadramento nesse Capítulo, ressalvadas
as exceções expressamente indicadas na NCM.
PRODUÇÃO DE PROVAS E PEDIDO DE PERÍCIAS.
A apresentação de prova documental deve ser feita no momento da
impugnação.
Indefere-se o pedido de diligência ou de perícia quando consideradas
desnecessárias, por não vislumbrarem a possibilidade de produzirem
informações adicionais úteis ao deslinde da contenda.”
Em recurso voluntário o contribuinte pugnou, preliminarmente, pela declaração de
nulidade da decisão recorrida, em razão da falta de apreciação de todas as provas documentais
apresentadas em impugnação, e, no mérito, reprisou a argumentação lá deduzida.
Em sessão realizada em 20 de março de 2018, proferiu-se a Resolução n. 3401-
001.372, em que se converteu o julgamento em diligência para que que fossem respondidos os
seguintes quesitos:
1) Informar a composição química dos produtos denominados “TYZOR
NBZ”, “TYZOR GBA”, TYZOR IAM” e “TYZOR AA65”;
2) Considerando o conceito a seguir transcrito, responder à indagação
subseqüente:
“Um composto de constituição química definida apresentado
isoladamente é uma substância constituída por uma espécie molecular
(covalente ou iônica, por exemplo) cuja composição é definida por uma
relação constante entre seus elementos e que pode ser representada por
um diagrama estrutural único. Numa rede cristalina, a espécie
molecular corresponde ao motivo repetitivo.”
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.496 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721475/2011-17

2.1) Se os produtos “TYZOR NBZ”, “TYZOR GBA”, TYZOR IAM” e
“TYZOR AA65”, na forma em que comercializados, são compostos de
constituição química definida e apresentam-se isoladamente ou são
preparações químicas;
3) Informar se os produtos “TYZOR NBZ”, “TYZOR GBA”, TYZOR
IAM” e “TYZOR AA65”, na forma em que são comercializados,
encontram-se dissolvidos em solvente;
4) Em caso positivo ao item anterior, informar se a adição desses
solventes altera as moléculas desses produtos e formam soluções
indissociáveis e, por conseqüência, desqualifica-os como compostos de
constituição química definida e isolados;
5) Informar se os produtos em questão apresentam “diagrama estrutural
único”; e,
6) Acaso tais produtos sejam, de fato, compostos de constituição química
definida e apresentem-se isolados, informar se “TYZOR NBZ” é um
alcoolato metálico, “TYZOR GBA” um éster de outro ácido, “TYZOR
IAM” um éster fosfórico e “TYZOR AA65” um éster de outro ácido.
O que foi feito nos seguintes termos:
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.496 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721475/2011-17

Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.496 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721475/2011-17

Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.496 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721475/2011-17

Intimada do resultado da diligência, a representante apresenta petição de fls. 579-
583 em que aduz:
Diante de tais esclarecimentos, resta incontestável que os produtos da
família Tyzor (NBZ, IAM, GBA E AA-65) atendem a todos os requisitos
previstos no Capítulo 29 da NCM/SH e, consequentemente, há que se
concluir pela correção da classificação realizada pela Recorrente e a
necessária anulação do Auto de Infração vergastado, em sua
integralidade.
Trata-se de análise científica, realizada por Instituto com conhecimento
técnico e certificação de cunho nacional, ou seja, prova juridicamente
válida e incontestável de que as definições utilizadas pela Recorrente à
época são corretas e devem prevalecer sobre as conclusões infundadas e
meramente pressupostas pela D. Autoridade Fiscal.
Isso porque, ao contrário da análise superficial e infundada do presente
AIIM, restou confirmado cientificamente no Relatório / Laudo que os
referidos produtos são substâncias de constituição química definidas, no
exatos termos colocados na Nota “1.a”, do Capítulo 29, da NCM/SH.
(...)
Dessa forma, ante a insubsistência dos elementos basilares para
interpretação defendida pela Autoridade Fiscal e mantida pela C. 8a
Turma da DRJ/RPO, bem como a incontestável conclusão do Relatório
Técnico / Laudo Pericial produzido pelo Instituto Nacional de Tecnologia
– INT, que corrobora integralmente as razões da Recorrente, não pode
prosperar a constituição do crédito tributário ora combatido, sendo
inquestionável a necessidade de cancelamento integral do Auto de
Infração ora combatido, através da reforma do v. acórdão ora guerreado,
posto que os produtos da família Tyzor (NBZ, IAM, GBA E AA-65)
atendem a todos os requisitos previstos no Capítulo 29 da NCM/SH.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo, interposto por procuradores devidamente constituídos, e
preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele passo a conhecer.
O resultado da diligência consubstanciado no laudo pericial de fls. 554-569,
corrobora a qualificação fiscal adotada pela Recorrente no capítulo 29 da NCM:
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.496 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721475/2011-17

Para os efeitos de classificação na NCM, os conceitos aplicáveis tem
base nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (NESH), aprovada pela Instrução Normativa
RFB no 807, de 11 de janeiro de 2008. Consta ali:
Capítulo 29
Produtos químicos orgânicos
Notas.
1. Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente
Capítulo apenas compreendem:
a) Os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados
isoladamente, mesmo que contenham impurezas;
(...)
(...)
CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Capítulo 29, em princípio, inclui apenas os compostos de constituição
química definida apresentados isoladamente, ressalvadas as disposições
da Nota 1 do Capítulo.
A) Compostos de constituição química definida (Nota 1 do Capítulo) Um
composto de constituição química definida apresentado isoladamente é
uma substância constituída por uma espécie molecular (covalente ou
iônica, por exemplo) cuja composição é definida por uma relação
constante entre seus elementos e que pode ser representada por um
diagrama estrutural único. Numa rede cristalina, a espécie molecular
corresponde ao motivo repetitivo.
Os compostos de constituição química definida apresentados isoladamente contendo substâncias que foram acrescentadas
deliberadamente durante ou após a sua fabricação (incluída a purificação)
estão excluídos do presente Capítulo. Por conseqüência, um produto
constituído, por exemplo, por sacarina misturada com lactose, a fim de
que possa ser utilizado como edulcorante, está excluído do presente
Capítulo (ver Nota Explicativa da posição 29.25).
(...)

Assim, diante das conclusões do laudo pericial, e como se trata de lançamento de
multa pelo IPI não lançado decorrente de erro de classificação fiscal de produtos saídos do
estabelecimento da contribuinte, assiste razão à recorrente, uma vez que o composto de
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.496 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721475/2011-17

constituição química definida apresentado isoladamente é uma substância constituída por uma
espécie molecular (covalente ou iônica, por exemplo) cuja composição é definida por uma
relação constante entre seus elementos e que pode ser representada por um diagrama estrutural
único, o que atrai a classificação para o Capítulo 29.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto e, no mérito, voto por
dar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital